Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-39.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12989 - Execução Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800148-39.2018.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAFARE COMERCIO DE MALHAS LTDA, JADIR GERALDO COELHO, SONIA CRISTINA ISMAEL COELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, preservando sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da empresa executada. O embargante alegou omissão quanto à necessidade de comprovação da dissolução regular da sociedade, à efetiva realização do ativo e quitação do passivo, bem como às consequências jurídicas do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 sobre eventual responsabilidade solidária dos sócios pela baixa da empresa sem quitação de débitos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a extinção da execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica baixada anteriormente por liquidação voluntária; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já examinada no acórdão recorrido, com pretensão de efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito nem à simples renovação de inconformismo da parte vencida.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia central ao afirmar que a execução fiscal foi ajuizada contra pessoa jurídica cuja baixa formal ocorreu em 30/12/2014, por liquidação voluntária regularmente registrada, enquanto a inscrição em dívida ativa ocorreu em 21/11/2017 e a execução foi proposta em 2018.

A constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução em momento posterior à extinção formal da pessoa jurídica revelam vício desde a origem, pois a ação foi proposta contra ente que já não detinha personalidade jurídica, configurando ilegitimidade passiva.

A alegação de que a liquidação voluntária não afastaria eventual responsabilidade tributária não altera a conclusão adotada, porque eventual continuidade irregular de atividades, fraude ou responsabilidade de terceiros exige adequada formação do polo passivo e demonstração dos pressupostos legais de responsabilização, o que não ocorreu nos autos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação adotada permita compreender as razões de acolhimento ou rejeição da pretensão recursal.

A pretensão do embargante busca rediscutir matéria já apreciada no acórdão, sem demonstração de vício integrativo, o que caracteriza mero inconformismo e impõe a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A pessoa jurídica formalmente extinta por liquidação voluntária antes da constituição do crédito em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 3. A responsabilização de sócios ou terceiros exige adequada formação do polo passivo e demonstração dos pressupostos legais, não sendo possível manter execução fiscal contra pessoa jurídica já extinta apenas com fundamento em eventual débito tributário pendente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 485, III, VI e § 1º, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei Complementar nº 123/2006, art. 9º; Código Civil, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800572-06.2021.8.14.0103, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TRF-1, AC nº 0000919-29.2016.4.01.3503, Rel. Des. Federal Roberto Carvalho Veloso, 13ª Turma, j. 28.07.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1500995-28.2022.8.26.0014, Rel. Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, j. 28.09.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0008166-11.2021.8.16.0116, Rel. José Joaquim Guimarães da Costa, 2ª Câmara Cível, j. 06.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 5027793-50.2022.8.08.0035, Rel. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; TJMG, Apelação Cível nº 5006287-47.2019.8.13.0079, Rel. Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, j. 04.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800148-39.2018.8.14.0015

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS:
MAFRE COMÉRCIO DE MALHAS LTDA E OUTROS e ACÓRDÃO ID N. 35094984

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 35094984, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da empresa executada, na Ação de Execução Fiscal de origem, tendo como embargado
MAFRE COMÉRCIO DE MALHAS LTDA E OUTROS
.

Aduz que o acórdão deixou de enfrentar questão expressamente suscitada pelo Estado do Pará nas razões do Agravo Interno: a dissolução regular, para fins tributários e empresariais, não se comprova pelo simples registro do distrato ou da baixa cadastral, exigindo o efetivo cumprimento das etapas de liquidação previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil, com a realização do ativo e o pagamento do passivo.

Acrescenta que o acórdão embargado não examinou se houve, no caso concreto, a efetiva realização do ativo e a quitação do passivo, elementos indispensáveis à caracterização da dissolução regular da sociedade, à luz dos arts. 1.102 a 1.112 do Código Civil. O julgado limitou-se a presumir a regularidade da liquidação a partir do registro da baixa cadastral, sem verificar a existência de prova da conclusão dessa etapa material, especialmente no que se refere à satisfação das obrigações tributárias pendentes.

Afirma que embora o acórdão embargado tenha mencionado o art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006, não examinou suas consequências jurídicas no caso concreto, especialmente quanto à responsabilidade solidária dos sócios, decorrente da baixa da empresa sem quitação dos débitos tributários.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 35925169)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 35094984):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da empresa executada, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31553824):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o decisum.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a baixa da empresa em momento anterior ao da propositura da ação.

Inicialmente, impende assentar que não há necessidade de exame do argumento concernente à imprescindibilidade de prévia intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a extinção do feito não se fundou no abandono da causa, mas sim na constatação da ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do inciso VI do referido dispositivo, hipótese que prescinde de intimação específica.

Em igual medida, é de ser repelida a alegação de ausência de prévia suspensão da execução fiscal, conforme previsão do art. 40 da Lei nº 6.830/80, porquanto a extinção da presente demanda executiva não decorreu da frustração na localização do devedor, da inexistência de bens penhoráveis ou da ausência de citação válida, mas sim — reitere-se — da ausência de legitimidade passiva da empresa executada.

No que tange à tese sustentada pela parte exequente, de que a pessoa jurídica executada ostentaria legitimidade passiva para a execução fiscal, ao argumento de que o fato gerador da obrigação tributária e a correspondente inscrição em Dívida Ativa precederiam a sua extinção formal, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada nos julgados proferidos nos AgInt no AREsp n. 1.858.639/SP (DJe de 5.10.2022) e AgInt no AREsp n. 2.048.791/RS (DJe de 10.8.2022), não assiste razão.

Com efeito, os precedentes colacionados não se amoldam ao caso sub judice, porquanto não se cuida de empresa incorporada, tampouco houve formulação de pedido de redirecionamento da execução fiscal a terceiros.

Ademais, ao contrário das alegações do recorrente, a inscrição em Dívida Ativa somente se concretizou em 21/11/2017, tendo como período de referência 09/04/2015, consoante a CDA de ID n. 24133640, p. 03, fato que se deu após a baixa formal da empresa executada, ocorrida em 30/12/2014, conforme se extrai do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral constante do ID 24133661, que evidencia sua extinção em razão de encerramento por liquidação voluntária — modalidade de dissolução regular da sociedade.

Destarte, a própria Certidão de Dívida Ativa revela que a constituição do crédito tributário ocorreu em momento posterior à cessação da personalidade jurídica da executada, tornando inequívoca sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

É nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA COM BAIXA REGULAR NO CNPJ ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO NÃO PLEITEADO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva da empresa executada. O Estado sustentou que a baixa da empresa não impediria o prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista que o fato gerador e a inscrição em dívida ativa teriam ocorrido anteriormente à baixa . Pleiteou a reforma da decisão para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa executada, já extinta por liquidação voluntária e com baixa regular no CNPJ antes do ajuizamento da execução fiscal, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução aos sócios .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa executada foi formalmente extinta por liquidação voluntária em 21/02/2020, conforme comprovante de situação cadastral, tendo sua inscrição no CNPJ baixada antes da propositura da execução fiscal, que ocorreu em 10/09/2021.

4 . A inscrição do débito em dívida ativa deu-se em 06/05/2020, ou seja, também após a extinção da personalidade jurídica da empresa, o que impede sua legitimação passiva na execução.

5. Os precedentes do STJ citados pelo agravante (AgInt no AREsp 1.858 .639/SP e AgInt no AREsp 2.048.791/RS) não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que a inscrição em dívida ativa ocorreu antes da baixa da empresa, o que não se verificou nos autos.

6 . Não houve nos autos pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios ou terceiros responsáveis, afastando qualquer discussão sobre responsabilidade pessoal ou presunção de dissolução irregular.

7. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que, na hipótese de extinção regular da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal, configura-se a ilegitimidade passiva, tornando insubsistente a demanda.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A baixa regular da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, por liquidação voluntária, ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal, configura sua ilegitimidade passiva ad causam .

2. A inscrição do débito em dívida ativa posterior à extinção da personalidade jurídica afasta a possibilidade de constituição válida da relação processual.

3. A ausência de pedido de redirecionamento impede a aplicação da Súmula 435/STJ e inviabiliza a responsabilização de sócios, salvo prova de dissolução irregular, infração à lei ou abuso da personalidade jurídica .

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 135, III; Lei nº 6.830/80, art . 4º, § 2º; CC, arts. 50, 1.053, 1.080 e 1 .103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.858.639/SP, DJe 05 .10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.048.791/RS, DJe 10 .08.2022; TJ-PR, Ap. Cív. 0008166-11 .2021.8.16.0116, j . 06.08.2024; TJ-ES, Ap. Cív . 5027793-50.2022.8.08 .0035; TJ-MG, Ap. Cív. 5006287-47.2019 .8.13.0079; TRF-1, AC 0000919-29.2016 .4.01.3503, j. 28 .07.2025; TJ-SP, Ap. Cív. 1500995-28 .2022.8.26.0014, j . 28.09.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005720620218140103 30815792, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

É no mesmo sentido ainda, o posicionamento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA . EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BAIXA REGULAR NO CNPJ ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU INFRAÇÃO À LEI. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Execução fiscal ajuizada para cobrança de multa metrológica. A pessoa jurídica executada teve sua inscrição no CNPJ baixada por liquidação voluntária antes da propositura da ação . Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva. Apelação do exequente buscando o redirecionamento da execução à sócia-gerente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar a legitimidade passiva de pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal e a possibilidade de redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente na ausência de comprovação de dissolução irregular ou infração à lei . III. RAZÕES DE DECIDIR A pessoa jurídica que teve sua baixa regularizada no CNPJ por liquidação voluntária, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, não detém capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda, configurando-se sua ilegitimidade passiva ad causam. A baixa regular da inscrição da empresa no CNPJ, decorrente de liquidação voluntária e comunicada aos órgãos competentes, afasta a presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula 435 do STJ, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, em casos de dissolução regular da empresa, exige a comprovação da prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou ainda, de abuso da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 135 do CTN e 50 do Código Civil . O ônus de demonstrar a irregularidade da dissolução da empresa, quando há prova de baixa regular do CNPJ por liquidação voluntária, recai sobre o exequente. O fato de o vencimento do débito ser posterior à data da baixa da empresa, por si só, não configura infração legal apta a ensejar o redirecionamento, quando a extinção da pessoa jurídica se deu de forma regular e anteriormente à propositura da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A baixa regular da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, por liquidação voluntária, ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal, configura sua ilegitimidade passiva ad causam. 2 . Em tais casos, a presunção de dissolução irregular (Súmula 435/STJ) é afastada, e o redirecionamento da execução ao sócio-gerente somente é cabível mediante comprovação de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou abuso da personalidade jurídica, cujo ônus probatório recai sobre o exequente." Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Código Tributário Nacional, art. 135, III; Lei nº 6.830/80 ( Lei de Execução Fiscal), art. 4º, § 2º e V; Código Civil, arts. 50, 1.053, 1 . 080 e 1.103; Decreto nº 3.708/1919, art. 10; Código Comercial, arts. 344 e 345. Jurisprudência relevante citada: Súmula 435 do STJ; STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); STJ, Tema 430; TRF-1, AC 10041593720244019999; TRF-6, AI 10310860620204010000 . (TRF-1 - (AC): 00009192920164013503, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO, Data de Julgamento: 28/07/2025, DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 28/07/2025 PAG PJe 28/07/2025 PAG)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. Débito inscrito na Dívida Ativa estadual após a dissolução regular da sociedade, com registro junto à JUCESP e baixa do CNPJ. Parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, dada a extinção da personalidade jurídica . RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1500995-28.2022.8 .26.0014 São Paulo, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 28/09/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANÔMALA. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. EMPRESA BAIXADA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORMAL INCONFORMISMO. PERSONALIDADE JURÍDICA EXTINTA ANTES MESMO DO LANÇAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00081661120218160116 Matinhos, Relator.: José Joaquim Guimaraes da Costa, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA . DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . A pessoa jurídica regularmente dissolvida, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal. (TJ-MG - AC: 50062874720198130079, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

Nessa esteira de raciocínio, inexistem motivos para a reforma da sentença combatida, sendo a sua manutenção medida de direito a se impor.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da empresa executada.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Conforme já registrado, a execução fiscal foi ajuizada em 2018 contra pessoa jurídica cuja baixa formal ocorreu em 30/12/2014, por liquidação voluntária regularmente registrada. Além disso, a própria Certidão de Dívida Ativa indica como período de referência 09/04/2015, e a inscrição em dívida ativa deu-se apenas em 21/11/2017, ou seja, ambos os marcos são posteriores à extinção da empresa.

Esse contexto revela vício desde a origem, pois a ação foi proposta contra pessoa jurídica que já não existia quando o crédito foi constituído e quando a execução foi ajuizada. Trata-se de hipótese de ilegitimidade passiva, o que impõe a extinção do feito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

A alegação de que a liquidação voluntária não afastaria eventual responsabilidade tributária na existência de débitos pendentes não altera a conclusão adotada.

O fato de a CDA mencionar período de referência posterior à baixa da empresa não autoriza a manutenção da execução contra a pessoa jurídica já extinta. Eventual continuidade irregular das atividades ou prática de fraude demandaria a adequada formação do polo passivo e a demonstração dos pressupostos legais de responsabilização, o que não se verificou nos presentes autos, não sendo possível manter a execução contra ente que já não detinha personalidade jurídica.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31553824, nos termos do voto condutor. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026